Tribunal: TJMT
Processo: 0004040-94.2015.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004040-94.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BEATRIZ FATIMA FIGUEIREDO RABEL - CPF: 206.995.061-15 (APELADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), MAIARA FERNANDA CARNEIRO - CPF: 042.907.021-71 (ADVOGADO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), FRANCINI CORREA DA SILVA - CPF: 034.298.281-80 (ADVOGADO), WALTER EULER MARTINS - CPF: 486.671.101-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. RETIFICOU A SENTENÇA, EM REEXAME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA DO ESTADO - DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL APOSENTADA - INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - JUNTADA DE PROVAS EM SEDE DE APELAÇÃO - DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO
A QUO
- FATOS PRETÉRITOS - ART. 435 DO CPC - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ÔNUS DA PROVA DO ESTADO - CARGA DINÂMICA DA PROVA - SENTENÇA ILÍQUIDA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - CÁLCULO COM BASE NO ÚLTIMO SUBSÍDIO - DECRETO 1.229/2008 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CITAÇÃO - ARTS. 405 DO CC E 240 DO CPC - TEMA 611 DO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS QUANDO DA LIQUIDAÇÃO - ART. 85, §4º, DO CPC.

1. Configura supressão de instância a juntada, somente em sede de Apelação, de documento que não versa sobre fato novo, a exemplo daquele subscrito em data bem anterior à prolação da sentença e que em tese desconstituiria o direito à indenização de alguns períodos de férias da servidora, não demonstrando a parte qualquer motivo que a impedisse de juntá-lo anteriormente, de forma a atrair a hipótese do art. 435, parágrafo único, do CPC, tendo inclusive dispensado a produção de provas na fase de saneamento do processo.

2. Embora o juiz tenha ampla iniciativa probatória, seja em busca da verdade real, ou da efetividade da Justiça, não cabe a reforma da sentença de modo a suprir a omissão da parte que não se desencarregou do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC.

3. À luz da teoria da carga dinâmica da prova, tratando-se de demanda entre servidor e Estado, não se pode distribuir o ônus da produção probatória de forma a retirar tal incumbência do Ente Público, sendo inegável que poderia fazê-lo mais facilmente, de forma lógica e natural, pois evidente que possui todo o histórico da vida pública da servidora em seus registros.

4. Em se tratando de servidora já aposentada, o cálculo da indenização de férias e licenças-prêmio não usufruídas deve se dar com base no último subsídio percebido em atividade, nos termos do art. 3º do Decreto Estadual n.º 1.229/2008.

5. No Tema 611, o STJ firmou entendimento no sentido de que, nos casos de obrigação ilíquida, os juros de mora são devidos pelo Estado a partir da citação, nos termos dos arts. 405 do Código Civil e 240 do CPC (REsp 1.356.120/RS).

6. A liquidação da sentença deverá observar os consectários legais fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa Selic.

7. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios de sucumbência e recursais somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

8. Recurso de Apelação parcialmente provido. Sentença retificada, em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança de Valores de Férias, Adicionais e Licença-Prêmio ajuizada por
BEATRIZ FÁTIMA FIGUEIREDO RABEL
, pela qual foi julgada procedente a pretensão deduzida na inicial, sendo reconhecido o direito da Apelada ao recebimento de 06 meses de licença-prêmio referente aos quinquênios de 1996/2001 e 2001/2006, além de férias dos períodos aquisitivos de 1998/1999 (30 dias), 2001/2002 (30 dias), 2003/2004 (15 dias) e 2005/2006 (30 dias), sendo o
ESTADO
Apelante condenado a pagar R$ 123.970,08, com juros de mora de agosto/2001 a junho/2009 no percentual de 0,5% ao mês e, a partir de julho/2009, pela remuneração oficial da caderneta de poupança, além de correção monetária pelo IPCA-E, conforme Tema n.º 905 do STJ, e fixados honorários em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, deixando de submeter os autos ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista o proveito econômico inferior a 500 salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC (id. 133165951, pp. 40/46).

Em suas razões recursais (id. 133165962), o
ESTADO
Apelante postula a reforma da sentença para que se faça constar que o valor devido deverá ser apurado em sede de liquidação, assim como os honorários de sucumbência (art. 85, §4º, do CPC), devendo ser observado o subsídio percebido no último mês em atividade, nos termos do art. 3º do Decreto n.º 1.229/2008 e não o valor de R$ 123.970,08, corrigidos a partir da citação (art. 240 do CPC), insurgindo-se somente contra os períodos férias de “
1998/1999, 2001/2002 e 2005/2006”
, alegando que a servidora Apelada não possui o direito a ser indenizada em relação a tais períodos, com base no Ofício nº 516/2016/GPMM/CGP/PJE, da Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Polícia Judiciária Civil, juntado à Apelação (id. 133165963, p. 3).

Nas contrarrazões (id. 133165967), a servidora Apelada argui a preliminar de supressão de instância, sob o argumento de que a indenização das férias referente ao período de 1998/1999, 2001/2002 e 2005/2006
“constitui em inovação recursal, uma vez que, nada foi arguido na contestação, nesse sentido”
, o que não deve ser analisado, sob pena de cerceamento de defesa.

No mérito, alega que o
ESTADO DE MATO GROSSO

em nenhum momento juntou nos autos comprovantes de que tenha a Apelada usufruído ou recebido as férias dos períodos de
“1998/1999, 2001/2022 e 2005/2006”
, não se prestando, para tanto, o Ofício n.° 516/2016/GPMM/CGP/PJE, datado de 15/02/2016, pois não consta nenhum pagamento a respeito em seus holerites.

Quanto ao valor da condenação, defende a incidência de juros de mora e correção monetária com base no Tema 810 do STF,
“tendo como base os cálculos elaborados no dia 19/01/2009 no bojo do processo administrativo n. 66011/2008, elaborado pela própria Administração Pública”
.

Ao final, postulando seja mantida a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10%, com base no art. 85, §§3º e 4º, II, do CPC, pugna seja acolhida a preliminar de inovação recursal e improvido o apelo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça não vislumbrou interesse público a legitimar sua intervenção (id. 133857687).

O recurso é tempestivo (id. 133165965).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157339170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
ESTADO

Apelante pretende a reforma da sentença para que seja extirpada da condenação a indenização das férias referente aos períodos de 1998/1999, 2001/2002 e 2005/2006, alegando serem indevidos, conforme consta no Ofício n.º 516/2016/GPMM/CGP/PJE, da Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Polícia Judiciária Civil, juntado em sede de Apelação (id. 133165963, p. 3), devendo ser observado o subsídio percebido no último mês em atividade da servidora Apelada, nos termos do art. 3º do Decreto n.º 1.229/2008, postulando seja o montante devido apurado em sede de liquidação, assim como os honorários de sucumbência (art. 85, §4º, do CPC), e fixados os consectários legais a partir da citação.

De início, considerando que a preliminar de supressão de instância por inovação recursal suscitada pela Apelada se confunde com o próprio mérito da demanda, passo de imediato à análise desta questão, em conjunto como mérito.

Constou do dispositivo da sentença hostilizada:

“(...) Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos, para reconhecer o direito ao recebimento de
60 (sessenta) dias de férias, 30 (trinta) dias de férias acrescidas de 1/3 constitucional, 15 (quinze) dias de férias proporcionais e 06 (seis) meses de licença prêmio não usufruídas
,
CONDENANDO O REQUERIDO ao pagamento de R$ 123.970,08
(cento e vinte e três mil novecentos e setenta reais e oito centavos)
referente a 60 (sessenta) dias de férias
referentes aos anos de 1998/1999 e 2001/2002,
30 (trinta) dias de férias acrescidas de 1/3 constitucional
referente ao período aquisitivo 2005/2006,
15 (quinze) dias de férias proporcionais
referente ao ano de 2003/2004, bem como
06 (seis) meses de licença prêmio
referentes aos quinquênios de 1996/2001 (três meses) e 2001/2006 (três meses),
com incidência de juros de mora de agosto/2001 a junho/2009
no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês, e partir de julho/2009 pela remuneração oficial da caderneta de poupança, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme precedente do STJ firmado em sede de Recurso Repetitivo REsp nº 1495146/MG, Tema nº 905.

Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios que
fixo, por equidade, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC
.

Não havendo recurso voluntário,
deixo de remeter os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário
, nos termos do art. 496, §3º, II do CPC, em virtude do proveito econômico líquido estar fixado em R$ 123.970,08 (cento e vinte e três mil novecentos e setenta reais e oito centavos), não ultrapassando o montante de 500 (quinhentos) salários mínimos. (...)” (id. 133165951, pp. 40/46) (g.n.)

Pois bem.

Cinge-se o presente recurso, inicialmente, a se verificar a possibilidade de considerar o documento juntado somente em sede de Apelação (Ofício n.° 516/2016/GPMM/CGP/PJE, id. 133165963, p. 3), como prova de fato impeditivo do direito da servidora Apelada.

Do cotejo dos autos, constato que assiste razão à Apelada, uma vez que a juntada de provas após a sentença hostilizada, somente em sede de Apelação, configura evidente supressão de instância, na medida em que ao Juízo
a quo
não foi oportunizado manifestar-se a respeito de tais documentos, tampouco a parte contrária, não podendo o recurso ser conhecido, neste ponto.

Ademais, a teor do art. 435 do CPC, a juntada posterior de provas somente é admitida quando se tratar de fato novo, ou de documento que a parte não possuía conhecimento ou condições de produzir anteriormente:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis
após esses atos
,
cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.” (g.n.)

No caso, o Ofício n.º 516/2016/GPMM/CGP/PJE, da Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Polícia Judiciária Civil, juntado somente em sede de Apelação, é datado de 15/02/2016 (id. 133165963, p. 3), sendo que a sentença foi proferida em 09/08/2018 (id. 133165951, p. 46), ou seja, ainda que expedido em data posterior à contestação, o documento não versa sobre fato novo, mas a fatos pretéritos. Não há dúvida que era possível ser produzido antes da peça de defesa e, por evidente, já existia à época da prolação da sentença, não tendo a parte justificado qualquer motivo que a impedisse de juntá-lo anteriormente, de forma a atrair a hipótese do art. 435, parágrafo único, do CPC acima transcrito. Ao contrário, o próprio
ESTADO

Apelante asseverou, em 19/10/2015, não possuir outras provas a produzir após a contestação, conforme se vê da manifestação em id. 133165951, p. 35.

Em caso semelhante assim se posicionou este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - REQUISITOS AUSENTES -
POSTERIOR JUNTADA
DA CÓPIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO E CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA -
DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver os elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ausentes no caso em exame. 2.
Substrato probatório juntado após o recurso interposto e não analisado pelo juízo a quo. Violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Impossibilidade de manifestação, sob pena de
supressão de instância
.
4. Recurso não provido.” (TJMT. N.U 1001094-36.2020.8.11.9005, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Dr. Antonio Veloso Peleja Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26/04/2022, DJe 05/05/2022) (g.n.)

Não bastasse isso, o
ESTADO

Apelante não juntou à contestação nenhum documento apto a comprovar suas alegações (id. 133165951, pp. 10/16), sendo certo que, em se tratando de demanda entre servidor estadual e Estado, a toda evidência este último reúne melhores condições materiais para juntar aos autos toda a documentação referente à carreira da Apelada que pudesse demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito (art. 373, II, CPC).

Assim, embora o juiz tenha ampla iniciativa probatória, seja em busca da verdade real - como alega o
ESTADO

Apelante -, ou da efetividade da Justiça, não cabe a reforma da sentença de forma a suprir a omissão da parte que não se desencarregou do ônus que lhe impõe o art. 373, II, do CPC, uma vez que, à luz da teoria da carga dinâmica da prova, no presente caso não se pode distribuir o ônus da produção probatória de forma diversa, e retirar tal incumbência do
ESTADO DE MATO GROSSO
, sendo inegável que poderia fazê-lo mais facilmente, de forma lógica e natural, pois é evidente que possui todo o histórico da vida funcional da Apelada em seus registros.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE PROGRESSÃO FUNCIONAL - PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA - PROGRESSÃO DE CLASSE - LEI MUNICIPAL Nº 074/98 - OBSERVÂNCIA DA ASCENÇÃO DE CLASSE IMEDIATAMENTE SUPERIOR - PREENCHIMENTO DE REQUISITOS -
TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA
- PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI - RECURSO DESPROVIDO. 1-
Aplica-se ao caso a teoria da carga dinâmica da prova, segundo a qual o ônus da prova cabe àquela parte que tem melhores condições de produzi-la
, in casu e indubitavelmente, o Município de Pedra Preta, detentor de todo acervo documental da vida funcional da apelada e das alterações legislativas promovidas pelo Executivo e Legislativo municipais na seara da carreira de magistério municipal. (...)” (TJMT. 0001995-72.2018.8.11.0022, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/07/2022, publicado no DJE 28/07/2022) (g.n.)

Com tais considerações, restando claro que a juntada de documentos pelo Apelante somente em sede recursal configura,
in casu
, evidente supressão de instância,
o Apelo do
ESTADO
não deve ser conhecido,
neste ponto
, até porque ressai evidente o acerto da sentença hostilizada, na medida em que o
ESTADO
não produziu qualquer prova de que a Apelada tenha usufruído ou recebido as férias e as licenças-prêmio pleiteadas na inicial, de forma que não há razão para modificar a sentença neste tocante.

REEXAME NECESSÁRIO

Contudo, no caso, o Juízo
a quo

não agiu com o costumeiro acerto ao entender desnecessário submeter a sentença ao duplo grau de jurisdição, asseverando tratar-se de demanda inferior a 500 salários-mínimos (id. 133165951, pp. 40/46), uma vez que é patente a iliquidez do julgado, atraindo a hipótese do art. 496, §3º, do CPC.

Dessarte,
recebo, junto ao recurso voluntário, o Reexame Necessário
, isso porque, de fato, assiste razão ao
ESTADO

quando aduz que o valor devido deve ser apurado em sede de liquidação, uma vez que a sentença se baseou nos pareceres da SAD - Secretaria de Estado de Administração expedidos em 19/01/2009 (id. 133165950, pp. 55/56), enquanto tais verbas devem ser calculadas com base na última remuneração da servidora, aposentada em 2015, conforme Decreto Estadual n.º 1.229/2008, que assim dispõe em seu art. 3º,
caput
:

“Art. 3º. O
cálculo da indenização de férias e licenças-prêmio
não gozadas terão como valor-base o subsídio ou remuneração percebido no
último mês de atividade
do servidor no serviço público quando da aposentadoria ou falecimento.

Parágrafo único. Entende-se por valor-base o subsídio ou remuneração que será utilizado como referência aos cálculos das indenizações das férias e/ou licenças-prêmio, independente da data efetiva em que o servidor tenha adquirido estes direitos.”
(g.n.)

Por sua vez, o termo inicial dos juros e correção monetária também não deve se remeter a agosto/2001, como constou na sentença hostilizada, mas à data da citação, conforme arts. 405 do Código Civil e 240 do CPC, que assim dispõem:

“Art. 405. Contam-se os
juros de mora
desde a
citação inicial
.” (g.n.)

“Art. 240. A
citação
válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e
constitui em mora o devedor
, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).” (g.n.)

A respeito, inclusive, o Superior Tribunal de Justiça editou o Tema 611 (
Leading Case
: REsp 1.356.120/RS), reafirmado no precedente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ
. PROVIMENTO DO APELO NOBRE INTERPOSTO PELO ENTE ESTATAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1. Examinando hipóteses semelhantes, este Superior Tribunal tem entendido que a natureza da obrigação em comento é ilíquida, pois somente após se definir qual a correta base de cálculo do adicional de insalubridade é que será possível determinar os respectivos valores devidos. 2. Assim, na linha da jurisprudência consolidada pelo STJ,
os juros de mora são devidos pelo Estado a partir da citação nos casos de obrigação ilíquida, nos termos do art. 240 do CPC/2015 (art. 219 do CPC/1973), bem como do art. 405 do Código Civil, consoante decidido no julgamento do REsp n. 1.356.120/RS
, Relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 14/8/2013, DJe de 30/8/2013, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. 3. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 1.679.663/AL, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 13/10/2020, DJe 28/10/2020) (g.n.)

Nessa esteira, analisando a sentença em sua integralidade, observo que os consectários legais foram ali fixados de acordo com os parâmetros consolidados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Contudo, a partir da edição da Emenda Constitucional n.º 113/2021 - norma de aplicação imediata -, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente de qual seja a sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC.

Desse modo, faz-se necessário adequar a condenação aos parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores e na EC n.º 113/2021, devendo a correção monetária e os juros de mora ser calculados com a observância dos Temas 810/STF e 905/STJ, até
08/12/2021
e, a partir daí,
aplicar somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora
, sem que isso implique violação ao princípio
non reformatio in pejus
, tendo em vista o caráter vinculativo desse entendimento, bem como por se tratar de matéria de ordem pública.

Assim, no momento de liquidação do julgado, deverão ser observados os índices estabelecidos nos entendimentos fixados nos citados precedentes, considerando a natureza da condenação.

Por fim,
quanto aos honorários advocatícios
, entendo que não podem ser arbitrados de plano,
devendo ser fixados também na liquidação da sentença
, uma vez que o art. 85 do CPC, em seus §§ 3º e 4º, que tratam da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

De igual forma não há como majorar os honorários com fulcro no art. 85, §11º, do CPC, não apenas por impossibilidade lógica, mas também porque o § 4º, inciso II, do mesmo artigo deve ser observado, inclusive na instância recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
parcialmente do Recurso de Apelação interposto,
DANDO PROVIMENTO
na parte conhecida para o fim de reformar a sentença atacada,
apenas para determinar a apuração do valor devido em sede de liquidação
, tendo como base a última remuneração percebida em atividade pela servidora, com juros de mora e correção monetária incidindo a partir da citação; bem como em relação aos honorários advocatícios, que deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC
(STJ. EDCL no REsp 1.785.364/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 06/04/2021)
, sem a majoração do art. 85, §11, do CPC, uma vez que condicionada esta ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie
(STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019)
.

Em sede de Reexame,
RETIFICO
a sentença apenas quanto aos índices dos consectários legais, que deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021, restando a sentença
ratificada
, em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023